Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PENHORA DE VERBAS EM CONTA-POUPANÇA. POSSIBILIDADE. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. ALIMENTOS DECORRENTES DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. PENHORA CABÍVEL. ARTIGO 833, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
1. Inviável a discussão acerca de matéria acobertada pela preclusão, consoante artigo 507 do Código de Processo Civil, fato que impede o conhecimento total do recurso.
2. Consoante artigo 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos". Esta regra, contudo, é mitigada quando se trata de execução de dívida de natureza alimentar, hipótese em que se admite a penhorabilidade das quantias encontradas em depósito, “independentemente de sua origem”.
3. Caracterizada a natureza alimentar do crédito exequendo, já que decorrente, ao menos em parte, de indenização por ato ilícito (acidente automobilístico), incabível qualquer alegação de impenhorabilidade como arguido pelo executado, inexistindo fundamentos fáticos ou jurídicos para reformar o decisum recorrido.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.